Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. REVOGAÇÃO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. CRIME DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

A Nova Lei de Abuso de Autoridade, ao não tipificar condutas idênticas às previstas nos arts. 3o, alínea “i” e 4o, alínea “h”, da revogada Lei no 4.898/1965, não tornou atípica a conduta prevista no art. 217 do Código Penal Militar, que, sem alteração dos fatos, pode ser indicada no aditamento à denúncia, em substituição àquela narrada na inicial anteriormente à revogação.
O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Não ocorridas tais hipóteses, deve ser garantido ao órgão acusador o direito de comprovar a imputação narrada na denúncia, com o prosseguimento da ação penal.

O aditamento da denúncia é ato do Ministério Público que pode ser realizado até imediatamente antes da prolação da sentença, sem que isso importe em constrangimento ilegal do réu, que se defende dos fatos e não da tipificação legal indicada na denúncia.
Ordem denegada.